Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-90.2020.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001510-90.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WESLEI PEREIRA DA SILVA FAUSTINO - CPF: 066.263.921-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIELE XAVIER BARAUNA NETA (VÍTIMA), T. G. P. X. B. (VÍTIMA), IDALINA LISBOA DA SILVA - CPF: 007.025.421-48 (ASSISTENTE), ESAIAS FERRO BARBOSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO TINHA INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL DOLOSA PARA CULPOSA – DECLARAÇÕES DA MÃE DA VÍTIMA – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – AGRESSÃO FÍSICA APÓS DISCUSSÃO – FORÇA FÍSICA E ARMA BRANCA [FACA] – DOLO EVENTUAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJMT – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPERTINENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Ao utilizar força física e uma arma perfuro-cortante [faca], o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de atingir a criança de colo que estava sendo amamentada. Em outras palavras, o apelante assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido (TJMT, Ap 16683/2018).

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9o)
tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial – vol. 2, 10a ed., Ed. Método, pág. 108).

“Imperativa a condenação pelo crime de lesão corporal em ambiente doméstico, inclusive quando verificada a hipótese de dolo eventual”
(TJMT, Ap 122596/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001510-90.2020.8.11.0020 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S):

WESLEI PEREIRA DA SILVA FAUSTINO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por WESLEI PEREIRA DA SILVA FAUSTINO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (PJE no 1001510-90.2020.8.11.0020), que o condenou por lesão corporal no âmbito doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto – art. 129, § 9, do CP c/c a Lei no 11.340/2006 – (ID 5443535).

O apelante sustenta que não tinha intenção de lesionar a vítima.

Requer provimento para que seja desclassificada a lesão corporal dolosa para a modalidade culposa (ID 150323877).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 5443643).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação – Lesão Corporal em situação de violência doméstica – Irresignação defensiva – Pleito de desclassificação para a modalidade culposa (art. 129, §§6° e 7°, CP) – Alega que o réu não tinha a intenção de atingir a vítima ou a perna da bebê – Pretendia apenas assustar a vítima mas, por imprudência, gerou outras consequências – Descabimento – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Palavra da vítima coesa e em harmonia com os demais elementos de prova confirmam o “animus laedendi” – Dolo comprovado – Erro na execução – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do apelo
.” (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 154427683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1o FATO - DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL:

Consta nos autos que, no dia 28 de novembro de 2020, por volta das 06h00, na residência do casal, localizada na Fazenda Primavera, Rodovia Zona Rural, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado WESLEI PEREIRA DA SILVA FAUSTINO com consciência e vontade, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua filha Thais Gabrieli Pereira Xavier Barauna, o que fez tentando atingir à sua companheira Gabriele Xavier Barauna Neta, causando-lhe as lesões corporais constatadas no Auto de Exame de Corpo e Delito (fls. 21/24); registros fotográficos (fl. 25) conforme Boletim de Ocorrência no 2020.291456; Termo de Declarações da vítima Gabriele Xavier Barauna Neta (fls. 08/09); Termo de declarações das testemunhas Idalina Lisboa da Silva (fls. 48/49) e Esaias Ferro Barbosa (fls. 51/52); Termo de interrogatório (fls. 38/40) e demais documentos contidos aos autos.

2o FATO - DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL:

Na mesmas circunstâncias de local, data e hora acima descritas, o denunciado WESLEI PEREIRA DA SILVA FAUSTINO com consciência e vontade, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou, por palavras, a vítima Gabriele Xavier Barauna Neta, sua convivente, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte, conforme Boletim de Ocorrência no 2020.291456; Termo de Declarações da vítima Gabriele Xavier Barauna Neta (fls. 08/09); Termo de declarações das testemunhas Idalina Lisboa da Silva (fls. 48/49) e Esaias Ferro Barbosa (fls. 51/52); Termo de interrogatório (fls. 38/40) e demais documentos contidos aos autos. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua representante infrafirmada, denuncia WESLEI PEREIRA DA SILVA FAUSTINO como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, c/c art. 73 e artigo 147, caput, c/c artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, com as implicações da Lei no 11.340/2006 [...].”
(Ludmilla Evelin de Faria Sant’ana Cardoso, promotora de Justiça – ID 150323803)

O Juízo singular extinguiu a punibilidade da ameaça e reconheceu a responsabilidade penal do apelante pela lesão corporal nos seguintes termos:

“[...] RETRATAÇÃO – CRIME DE AMEAÇA (artigo 147 do Código Penal)

Em virtude do requerimento de ambas as partes, denota-se que falta condição de procedibilidade para prosseguimento do crime de ameaça. Deste modo, ACOLHO a retratação com consequente extinção da punibilidade.

CRIME – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (artigo 129, §9o do Código Penal)

A materialidade e autoria estão evidenciadas pelo boletim de ocorrência (id n. 44864158), exame de corpo de delito (id n. 44864166) e pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais prestados nos autos. [...]

Compulsando os autos de exame de corpo delito realizado na criança Thais Gabrieli Pereira Xavier Barauna tem-se que foi encontrado “ferimento cortante medindo 2,5cm de comprimento, suturado com fio cirúrgico, no terço médio da coxa esquerda” – id n. 44864166.

Com isto, a responsabilidade delitiva possui amaro nos elementos comprobatórios coligidos nos autos, na palavra forte e segura da vítima bem como na própria confissão do agente.

Ao contrário da tese defensiva, entendo que a conduta do réu em (i) após notícia de traição; (ii) se armar de uma faca e; (iii) se dirigir até a vítima; são elementos que apontam a existência de dolo em lesionar Gabriele Xavier Barauna Neta. [...]

Assim, tenho por inconteste a existência de dolo em lesionar a vítima Gabriele Xavier Barauna Neta. Com isto, não há que se falar em desclassificação do crime para a modalidade culposa. [...]

Portanto, estão reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

A conduta é típica e se amolda perfeitamente ao tipo penal constante no delito capitulado no artigo 129 §9o do Código Penal. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável, o fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Constata-se a incidência da forma qualificada (art. 129, §9o do Código Penal), notadamente quando demonstrado que a vítima era, ao tempo do fato, companheira/cônjuge do denunciado. [...]

3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para (i) JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado quanto ao crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal) com fundamento no artigo 107, inciso VI do Código Penal e; (ii) CONDENAR o réu WESLEI PEREIRA DA SILVA FAUSTINO pela acusação de cometimento do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (artigo 129, §9o do Código Penal). [...].”
(Marina Carlos França, juíza de Direito – ID 150323865)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está consubstanciada no Laudo de Lesão Corporal e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 5443386), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gabriele Xavier Barauna Neta, mãe da vítima (ID 150323764), Idalina Lisboa da Silva, mãe do apelante (ID 150323782), Esaías Ferro Barbosa, padrastro do apelante (ID 150323784) e o apelante (ID 150323777).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Gabriele Xavier Barauna Neta, mãe da vítima (ID 150323862) e o interrogatório do apelante (ID 150323862).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima e o apelante conviveram maritalmente por 5 (cinco) anos e tiveram uma filha [Thais Gabrieli Pereira Xavier Barauna], com 11 (onze) meses de idade na época dos fatos (ID 150323764);

- Gabriele Xavier Barauna Neta [mãe da vítima Thais Gabrieli Pereira Xavier Barauna], nas fases policial e judicial, declarou que no dia 28.11.2020, por volta das 6h, em residência particular localizada na “Fazenda Primavera”, zona rural do município de Alto Araguaia/MT, sua filha acordou durante a madrugada, razão pela qual passou a amamentá-la; o apelante acordou e iniciou uma discussão com sua companheira; em ato contínuo, atacou-a com uma faca, ocasião em que atingiu sua filha, a qual estava no colo de sua mãe (IDs 5443383 e 5443651);

- Esaías Ferro Barbosa, padrastro do apelante e testemunha presencial dos fatos, perante a autoridade policial, declarou que “
Gabriele estava com a filha Thais Gabrieli no colo amamentando a criança, e de repente, Weslei foi para cima de Gabriele com uma faca, então ao perceber a confusão, o declarante rapidamente segurou Weslei, porém a faca acertou a perna de Thais Gabrieli; QUE, o declarante tirou Weslei de perto de Gabriele e disse que iria levar ela e Thais Gabrieli para o Hospital, pois a criança estava chorando muito e a sua perna estava sangrando
” (ID 150323784)

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, declarou que não tinha intenção de atingir sua filha com a faca (ID 150323777; ID 150323862).

Dito isso, vejamos.

As declarações de
Gabriele Xavier Barauna Neta
[mãe da vítima], tanto em sede policial, quanto em Juízo, corroboradas pelo depoimento de
Esaías Ferro Barbosa [padrastro do apelante], revelam que o apelante, durante uma discussão, tentou golpea-la com uma faca, porém atingiu sua filha [Thais Gabrieli Pereira Xavier Barauna, então com 11 (onze) meses de idade] que estava no colo da mãe [Gabriele Xavier Barauna Neta], causando-lhe a lesão
descrita no laudo pericial, qual seja
“
ferimento cortante medindo 2,5cm de comprimento, suturado com fio cirúrgico, no terço médio da coxa esquerda
”, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 150323770), subscrito por médico pediatra [Luiz E.L. Medina – CRM/MT 1834].

Ao utilizar força física e uma arma perfuro-cortante [faca], o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de atingir a criança de colo que estava sendo amamentada. Em outras palavras, o apelante assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido (TJMT, Ap 16683/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.7.2018).

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9o)
tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial – vol. 2, 10a ed., Ed. Método, pág. 108).

Nessa linha, sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Imperativa a condenação pelo crime de lesão corporal em ambiente doméstico, inclusive quando verificada a hipótese de dolo eventual.”
(TJMT, Ap 122596/2016 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 14.9.2017)

Logo, o pleito desclassificatório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023